Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHAS MENORES. ALEGAÇÃO DE CASTIGOS FÍSICOS DURANTE ATIVIDADES ESCOLARES. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelos Assistentes da Acusação contra sentença que absolveu o denunciado pelo crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, do Código Penal) c/c art. 2o, I e II, da Lei no 14.344/2022, por supostamente ter imposto castigos físicos às filhas menores de 14 anos, como forma de correção durante os estudos, entre os dias 21 e 22/06/2022. A defesa negou os fatos, afirmando que o acusado não estava com as vítimas no período indicados, há inconsistências nas declarações delas e os autos carecem de provas robustas quanto à ocorrência dos maus-tratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu por maus-tratos, considerando as declarações das vítimas e os demais elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência penal reconhece a relevância das declarações da vítima em crimes praticados em contexto doméstico, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que não se verificou no caso.
As declarações prestadas pelas vítimas, embora apontem conduta rigorosa do pai e aplicação de castigos físicos, apresentaram inconsistências e não foram confirmadas por prova autônoma ou testemunhal robusta em juízo.
A análise probatória evidenciou conflitos familiares e possível disputa relacionada à guarda, circunstâncias que exigem prudência na valoração da prova, ante o risco de instrumentalização do processo penal.
O conjunto de provas não demonstrou, de forma inequívoca, que o réu tenha ultrapassado os limites do exercício do poder familiar ao impor regras e correções às filhas, afastando o dolo típico do crime de maus-tratos.
O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição diante da dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e materialidade delitivas, não se prestando a conjecturas ou versões contraditórias.
O exercício do poder familiar com aplicação de correções físicas moderadas, desacompanhadas de dolo específico de expor a vítima a perigo, não configura o crime de maus-tratos previsto no art. 136 do Código Penal.
Na ausência de provas harmônicas e seguras, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.